Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra decisão interlocutória que, na Ação de Substituição de Produto Viciado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1003240-77.2019.8.11.0051, movida em seu desfavor por BENEDITO NELSON FERNANDES JUNIOR, perante 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, deferiu o pedido de tutela de urgência para que as demandadas solidariamente, disponibilizem ao autor, até o deslinde da presente ação ou efetivo conserto do veículo por ele adquirido, caminhonete igual ou de característica similar, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.
A meu ver, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa exame preliminar dos fatos, não há nos autos qualquer documento que comprove efetivamente que a concessionária responsável pelo conserto do veículo, disponibilizou para o agravado o bem devidamente reparado e pronto para uso.
Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pelo Agravado (zero km) apresentou graves problemas depois de três meses de uso (veículo desligando sozinho dentre outras) e que, apesar do tempo em que o veículo se encontra na concessionária Agravante, os problemas não foram definitivamente solucionados (ID 26329720/26329731).
Estando o bem acobertado pela garantia, o fato da Agravante ter percorrido determinada quilometragem com o automóvel não retira o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”
Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6o, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.
Salienta-se, ainda, que a disponibilização de um carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.
A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.
Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características. (AGRAVO DE INSTRUMENTO , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)
“RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO.
Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.” (AI 152529/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)
Se não bastasse, não se pode falar em impossibilidade de reversão da medida, até porque o cumprimento da ordem judicial ficou condicionado ao efetivo conserto do bem litigioso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo singular para que preste as necessárias informações, principalmente se houve cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC e outros apontamentos.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -